Tribunal: TJES
Processo: 5005344-38.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005344-38.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GEOVANI SILVA ALVES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO Nº 11.302/2022. CRIMES IMPEDITIVOS CUJAS PENAS NÃO FORAM CUMPRIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. STJ E STF.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em julgamento recente (AgRg no HC n. 890.929/SE), realizado no dia 24/04/2024, a Colenda Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, alterou o entendimento outrora firmado, para alinhar ao decido pelo Pretório Excelso, passando a “considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas.”

2. Nesse cenário, tendo em vista que o agravante foi condenado pela prática de crimes impeditivos (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, art. 244-B da Lei n. 8.069/90 e art. 157, §3º do Código Penal), e não houve o cumprimento integral das respectivas penas, não faz jus ao benefício pretendido relativo às ações penais nº 0035406-26.2014.8.08.0024 e 0021680-15.2015.8.08.0035, que albergam condenações penais referentes a crimes não impeditivos (art. 33, §4
o
da Lei n. 11.343/06 e art. 329 do CP).

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
GIOVANI SILVA ALVES

inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da Execução Penal n. 0008731-89.2015.8.08.0024, indeferiu o benefício do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial n. 11.302/2022.

Em suas razões, a Defesa sustenta, em síntese, que o agravante faz jus a concessão do benefício. Pleiteia, portanto, a reforma da decisão agravada, com a consequente extinção da punibilidade, em relação aos crimes dispostos nos arts. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

A Acusação apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
GIOVANI SILVA ALVES

inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da Execução Penal n. 0008731-89.2015.8.08.0024, indeferiu o benefício do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial n. 11.302/2022.

Em suas razões, a Defesa sustenta, em síntese, que o reeducando faz jus a concessão do benefício. Pleiteia, portanto, a reforma da decisão agravada, com a consequente extinção de sua punibilidade, em relação aos crimes dispostos nos arts. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

A Acusação apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

Pois bem.

Extrai-se do Sistema Eletrônico de Execução Unificada, que o reeducando, nos autos da execução penal de n.
0008731-89.2015.8.08.0024
cumpre pena em razão de quatro condenações criminais, a saber:

I. Ação Penal nº 0035406-26.2014.8.08.0024

Crime: art. 33, §4
o
da Lei n. 11.343/06

II. Ação Penal nº 0021680-15.2015.8.08.0035

Crimes: art. 33, §4
o
da Lei n. 11.343/06 e art. 329 do CP.

III. Ação Penal nº 0019554-16.2016.8.08.0048

Crimes: art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e art. 244-B da Lei n. 8.069/90.

IV. Ação Penal nº 0002295-52.2022.8.08.0030

Crime: art. 157, §3º do CP.

O artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022 preconiza, no
caput
, que “será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime
cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato
não seja superior a cinco anos.”

No parágrafo único do referido dispositivo legal, consta a seguinte ressalva: “para fins do disposto no caput, na hipótese de
concurso de crimes
, será considerada,
individualmente
,
a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal
.”

Nesse contexto, cumpre registrar o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da constitucionalidade do referido dispositivo legal, sob o fundamento de que “
o indulto é constitucionalmente considerado como prerrogativa do Presidente da República, podendo ele trazer no ato discricionário e privativo, as condições que entender cabíveis para a concessão do benefício, não se estendendo ao judiciário qualquer ingerência no âmbito de alcance da norma
”.

Confira-se: AgRg no HC n. 824.625/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.

Desse modo, aplicando-se a literalidade do art. 5º do Decreto Presidencial em comento, tem-se que relativamente aos crimes sediados nos arts. 33, §4º da Lei 11.343/06 e 329 do Código Penal, o reeducando faria jus ao benefício, pois a pena privativa de liberdade em abstrato, considerando o redutor do tráfico privilegiado, ainda que na fração mínima, é inferior a 5 anos.

A controvérsia, todavia, cinge-se ao parágrafo único do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022, o qual dispõe que “
não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do
caput
do art. 1º
”.

Os crimes impeditivos arrolados no artigo 7º do Decreto nº 11.302/2022 são “
os hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990 e praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher
”, dentro outros declinados no inciso III, do referido dispositivo legal.

A jurisprudência da Primeira Câmara Criminal deste e. Tribunal vinha decidindo de forma uníssona no sentido de que, por força da redação do parágrafo único do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022, o reeducando não fazia jus à concessão do indulto natalino, quando ostenta condenações relativas a crimes impeditivos sem que as penas tenham sido integralmente cumpridas.

Contudo, tal posicionamento foi revisto após o julgamento da Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em
14/11/2023
, que,
à unanimidade
, firmou o entendimento de que, para fins do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos. (AgRg no HC 856.053-SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 14/11/2023).

Ocorre que, em julgamento recente, realizado no dia
24/04/2024
, a Colenda Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, alterou o entendimento supramencionado, para alinhar ao decidido pelo Pretório Excelso, passando a “considerar
que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas.”

É o que se colhe do julgado abaixo colacionado:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO SIMPLES. INDULTO (DECRETO N. 11.302/2022). DEFERIMENTO PELO JUÍZO E CASSAÇÃO PELO TRIBUNAL. CRIME IMPEDITIVO NÃO PRATICADO EM CONCURSO (ROUBO MAJORADO). ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO NO HC 856.053/SC. NECESSIDADE DE O CRIME IMPEDITIVO TER SIDO PRATICADO EM CONCURSO. IMPERIOSA ALTERAÇÃO. ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO MAIS ATUAL DO STF. CONSIDERAÇÃO DO CRIME IMPEDITIVO COMO ÓBICE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, AINDA QUE O CRIME IMPEDITIVO CUJO CUMPRIMENTO DA PENA NÃO TENHA SIDO PRATICADO EM CONCURSO, MAS REMANESCENTE DE UNIFICAÇÃO DE PENAS.

1. Com a finalidade de uniformizar o entendimento desta Corte com o do Supremo Tribunal Federal, deve o julgamento do presente agravo ser afetado à Terceira Seção.

2. No julgamento do AgRg no HC n. 856.053/SC, a Terceira Seção desta Corte, em acórdão da minha lavra, firmou orientação de que, para a concessão do benefício de indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, dever-se-ia considerar como crime impeditivo do benefício apenas o cometido em concurso com crime não impeditivo. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não haveria de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos.

3. Sobreveio a apreciação do tema pelo Supremo Tribunal Federal, ocasião na qual o Pleno da Corte, em sessão de julgamento realizada em 21/2/2024, referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, firmando orientação de que o crime impeditivo do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser considerado tanto no concurso de crimes quanto em razão da unificação de penas. Precedente.

4. A fim de prezar pela segurança jurídica, deve este Superior Tribunal se curvar ao referido entendimento e modificar sua convicção, a fim de considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas.

5. No caso, trata-se de apenado que cumpre pena por crime de associação criminosa e roubo majorado, praticados em concurso e receptação simples em ação penal diversa. A ordem foi liminarmente concedida para restabelecer a decisão que concedeu o indulto em relação ao crime de receptação simples. No entanto, a aplicação do atual entendimento do STF impõe que seja modificada a decisão, a fim de manter o indeferimento do benefício em relação ao citado delito.

6. Agravo regimental provido para cassar a decisão na qual se concedeu liminarmente a ordem, restabelecendo-se o acórdão do Tribunal de Justiça de Sergipe que, no julgamento do Agravo de Execução Penal n. 202300361180, cassou a decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal da comarca de Aracajú/SE que concedeu o benefício ao agravado.

(AgRg no HC n. 890.929/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 29/4/2024).

Nesse cenário,
restabeleço o meu posicionamento primevo
, que está em conformidade com o preconizado recentemente pela Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça e pelo Excelso Supremo Tribunal Federal.

Assim, tendo em vista que o agravante foi condenado pela prática de crimes impeditivos (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, art. 244-B da Lei n. 8.069/90 e art. 157, §3º do Código Penal), e não houve o cumprimento integral das respectivas penas, não faz jus ao benefício pretendido relativo às ações penais nº 0035406-26.2014.8.08.0024 e 0021680-15.2015.8.08.0035, que albergam condenações penais referentes a crimes não impeditivos (art. 33, §4
o
da Lei n. 11.343/06 e art. 329 do CP).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
recurso.

É como voto.